Tribunal: TJBA
Processo: 8051192-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051192-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRO RESTAURANDO CIDADANIA EM PIRACICABA Advogado(s): ROBERIO FONSECA DA COSTA, PAULO HERBER TEIXEIRA VIEIRA AGRAVADO: SORAIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de reintegração de posse, ajuizada por alegado proprietário de imóvel doado pelo Poder Público, com o objetivo de compelir a parte agravada a desocupar o bem. Sustenta o agravante que, na condição de proprietário, teve sua posse esbulhada. O juízo de origem indeferiu o pedido liminar por ausência de prova da posse anterior e do esbulho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de prévia citação da parte agravada obsta o exame do agravo de instrumento; e (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência possessória, com fundamento nos arts. 560 e 561 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A ausência de citação da parte agravada não impede o processamento e eventual provimento do recurso, uma vez que, nas hipóteses de decisão inaudita altera parte, é dispensável a oitiva prévia do recorrido, conforme o art. 932, V, do CPC, e doutrina de Alexandre Freitas Câmara. 4 - O agravo de instrumento, por força de seu efeito devolutivo, está limitado à análise das matérias decididas na instância de origem, sendo vedado ao tribunal adentrar em questões que não foram objeto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 5 - Para a concessão da tutela de urgência em ação possessória, é imprescindível a demonstração da posse anterior, da ocorrência do esbulho, de sua data e da perda da posse, conforme exigência expressa do art. 561 do CPC. 6 - A parte agravante não logrou êxito em comprovar a posse anterior sobre o imóvel, sendo certo que a mera titularidade dominial não supre tal requisito, conforme reiterada jurisprudência. 7 - Os elementos constantes nos autos, especialmente o boletim de ocorrência e as alegações da própria agravante, revelam que não houve o exercício anterior de posse, pois desde a doação do imóvel até a alegada tentativa de sondagem do terreno não foram praticados atos de posse, inviabilizando a proteção possessória. 8 - A produção de prova oral em audiência de justificação prévia é imprescindível para melhor esclarecimento dos fatos e formação da convicção judicial, sendo inadequado o deferimento da medida antecipatória sem tal instrução mínima. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - A ausência de citação da parte agravada não impede o provimento do agravo de instrumento quando se trata de decisão inaudita altera parte. 2 - A tutela possessória exige prova da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC. 3 - A mera propriedade do imóvel não autoriza, por si só, a concessão de tutela de urgência em ação de reintegração de posse. 4 - A ausência de prova da posse anterior obsta a concessão da tutela antecipada possessória e recomenda a realização de audiência de justificação prévia. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560, 561, 932, V; CC, arts. 1.196, 1.210, § 2º, e 1.228. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0000558-17.2014.8.05.0082, Rel. Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 29.05.2019. TJMG, Apelação Cível nº 10000211183397001, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 10.11.2021. TJRS, Apelação Cível nº 70085173375, Rel. Des. Nelson José Gonzaga, j. 30.11.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8051192-44.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante CENTRO RESTAURANDO CIDADANIA EM PIRACICABA e como Agravada SONIA MARIA OLIVEIRA ANDRADE e OUTRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas razões adiante expostas. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA